Tribunal: TJDFT
Processo: 0001070-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001070-07.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, ALVARO SOLON DE FRANCA, GEORGE JOSÉ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LOCAÇÃO. LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1. O Departamento de Transito do Distrito Federal – Detran/DF tem responsabilidade objetiva em razão da fraude perpetrada por terceiros na transferência de veículo automotor. 2. A condenação ao pagamento de lucros cessantes pressupõe a comprovação precisa da quantia que se deixou de lucrar, não bastando a mera alegação de impossibilidade de utilização do bem. 3. A celebração fraudulenta de contrato de locação com a utilização indevida dos dados pessoais de terceiros, gera dano moral ao consumidor apontado como contratante, pois figura como vítima do evento (bystander). 4. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. O recorrente alega violação aos artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, sustentando a inexistência de nexo de causalidade entre os danos apontados e a conduta do DETRAN/DF. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JÚNIOR, OAB/SP 160.493. Por meio do ID Num. 16777866 - Pág. 1, PEDRO FERNANDO DOS SANTOS, na qualidade de terceiro interessado e legítimo proprietário do veículo objeto do pedido deduzido na inicial, requer a baixa da restrição que impede a transferência do bem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, pois infirmar a decisão colegiada quanto à responsabilidade objetiva da autarquia distrital pelos danos suportados pela recorrida é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o especial fundado na alínea "c" do autorizador constitucional, pois, repise-se, o recorrente não colacionou os supostos paradigmas, o que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ante a deficiência da fundamentação. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JÚNIOR, OAB/SP 160.493. Nada a prover quanto ao pedido de baixa da restrição sobre o veículo, pois trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017